Tribunal: TJSP
Processo: 2063090-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063090-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Pacientes EMANUEL
HENRIQUE THOMAS DA SILVA e GABRIEL RENAN ALVES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063090-50.2020.8.26.0000 -Voto no 53.072
2
Habeas Corpus no 2063090-50.2020.8.26.0000
Voto no 53.072
Neste habeas corpus, e conforme fls. 1/9, aponta-se constrangimento
ilegal decorrente de ausência de fundamentação da sentença que impôs aos
pacientes Emanuel Henrique Thomas da Silva e Gabriel Renan Alves Ribeiro o
cumprimento de pena em regime semiaberto, pretendendo-se a concessão de regime
aberto também em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Indeferida a liminar, e prestadas informações pela autoridade judiciária
apontada como coatora, manifesta-se a Procuradoria Geral de Justiça no parecer de
fls. 48/58 pela denegação da ordem.
É o relatório.
No que diz com o pedido para estabelecimento do regime aberto, não se
conhece do pedido, tendo em vista que foi imposto o regime semiaberto nos termos
do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, em sentença que condenou os pacientes como
incursos no art. 157, §2o, II, do Código Penal e art. 244-B, do ECA às penas de 6
anos e 4 meses de reclusão. Verifica-se portanto que não há qualquer ausência de
fundamentação, sento imposto o regime prisional de acordo com o estabelecido em
lei. Ademais, não é caso de alteração do regime, tendo em vista que o Habeas
Corpus não se presta a reanálise de sentença, providência afeta ao recurso de
apelação.
Por outro lado, ainda no que concerne ao regime prisional, esta Câmara
julgou no dia 06/05/2020 os Habeas Corpus nos 2059621-93.2020.8.26.0000 e
2059620-11.8.26.0000 impetrados em favor dos pacientes, decidindo que:
“É certo que com a mantença do paciente no regime fechado não se está
cumprindo a legislação. Menos certo não é, todavia, que deve existir certa
tolerância, sabido das enormes dificuldades do sistema prisional atual.
“Também sabido que cabe à autoridade administrativa verificar a
conveniência e a possibilidade de tal providência e que o retardamento nessas
transferências ocorre naquela esfera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063090-50.2020.8.26.0000 -Voto no 53.072
3
“Por isso o deferimento parcial da ordem neste julgamento para
determinar seja o paciente transferido para estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto.
“Por outro lado, descabida a pretendida colocação do paciente em
regime aberto até que seja disponibilizada vaga no semiaberto, até mesmo porque a
sentença condenatória foi proferida em data recente, 11 de março p.p., devendo-se
aguardar o trâmite legal e administrativo para a transferência determinada neste
julgamento.
“Nem mesmo a atual situação do País, em razão da pandemia de
COVID-19, autoriza o reclamo defensivo, condenado o paciente por crime cometido
com grave ameaça a pessoa, ratificados os fundamentos da decisão de Primeira
Instância (fls. 242/243 dos autos digitais da ação penal).
“Nessas condições, e considerando o teor da Súmula vinculante no 56
do Supremo Tribunal Federal, concede-se em parte a ordem de habeas corpus para
determinar que seja o paciente transferido para estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto, “observada a lista única cronológica”.
Nessas condições, não se conhece do habeas corpus.
CARLOS BUENO
Relator